Tribunal: STF
Processo: RE 1258154
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de embargos de declaração opostos por Marcelo Pereira Pires de decisão monocrática da minha lavra, em que, com fundamento na jurisprudência do Plenário desta Suprema Corte – segundo a qual a prestação de serviço temporário pelos servidores contratados com fundamento na Lei Estadual nº 11.064/2002, não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim –, provido o recurso extraordinário interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    O embargante aponta omissão no julgado, “tendo em vista que o que se discute na presente demanda é a inconstitucionalidade da LEI ESTADUAL 11.064/2002, que de fato regulamenta as disposições da lei federal, e, considerando que no acórdão proferido por esta corte nos autos em testilha NÃO CONSTA nenhuma menção quanto a Lei Estadual 11.064/2002, requer-se seja sanada a omissão neste sentido, ou seja, requer-se expressamente que conste na decisão recorrida acerca da constitucionalidade da Lei Estadual”. Requer o provimento dos embargos.
    É o relatório.
    Decido.
    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios, opostos já na vigência do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).
    O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
    Com base nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes declaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam.
    Reputo inexistente vício a ensejar o acolhimento dos presentes embargos declaratórios.
    De início, sobrelevo devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, nos termos do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016, e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016.
    Sobrelevo não se ressentir do vício da omissão, ao feitio legal, o decisum no qual se assenta, de forma inequívoca, as razões pelas quais provido o recurso extraordinário.
    Isso porque, consoante consignado no decisum embargado, o entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência cristalizada nesta Suprema Corte, no sentido de que a prestação de serviço temporário pelos servidores contratados com fundamento na Lei Estadual nº 11.064/2002, não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim. Confiram-se os respectivos excertos da decisão singular:
    “[...]
    Ao julgamento da ADI 4173, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, esta Suprema Corte decidiu que Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei (art. 6º), sem a configuração de vínculo empregatício ou de obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim, em decorrência da relação jurídica constituída (art. 6º, § 2º), a Lei Federal nº 10.029/2000 não viola o art. 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos. Nesse contexto, verifico que o acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, verbis:
    “FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, §7º). CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I). 2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de organização de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites da competência da União (arts. 22, XXI, e 144, § 7º, da CF). Precedentes. 3. É incompatível com a Constituição a limitação máxima de idade para a prestação de quaisquer serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Inconstitucionalidade material da expressão e menores de vinte e três anos, constante do inciso I do art. 3º da Lei Federal 10.029/2000, por ausência de razoabilidade. 4. Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei (art. 6º), sem a configuração de vínculo empregatício ou de obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim, em decorrência da relação jurídica constituída (art. 6º, § 2º), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente” (ADI 4173, Relator(a): Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 19.12.2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 22.02.2019 PUBLIC 25.02.2019).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Serviço militar voluntário. Lei Federal 10.029/2000. Declaração de constitucionalidade pelo STF. ADI 4.173. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental” (RE 1178492 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.4.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 15.4.2019 PUBLIC 16.4.2019) […].
    No mesmo sentido da decisão embargada cito:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO. LEI FEDERAL 10.029/2000 E LEI ESTADUAL 11.064/2002. EXTENSÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS PRÓPRIOS DE POLICIAIS DE CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. ADI 4.173. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO TEMA 551 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA DIVERSA DA TRATADA NO ARE 646.000-RG (SUBSTITUÍDO PELO RE 1.066.677). 1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte no julgamento da ADI 4.173, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe 25.02.2019, no sentido de que a prestação de serviço temporário pelos servidores contratados (Lei Estadual 11.064/2002) não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim. 2. Inaplicável ao caso, portanto, o Tema 551, cujo paradigma é o ARE 646.000-RG (substituído pelo RE 1.066.677), de relatoria do Min. Marco Aurélio, DJe 29.06.2012, ocasião em que o Plenário desta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral acerca ‘da extensão de direitos concedidos aos servidores públicos efetivos aos contratados para atender necessidade temporária de excepcional interesse público’. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC e majoração de honorários, nos termos do art. 85, § 11, da legislação processual” (ARE 1095401 AgR, Relator(a): Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 06.3.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 16.3.2020 PUBLIC 17.3.2020).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Soldado temporário da polícia militar. Lei federal 10.029/2000 e Lei estadual 11.064/2002. Inexistência de vínculo empregatício 4. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1013512 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 14.6.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-136 DIVULG 21.6.2019 PUBLIC 24.6.2019).
    De mais a mais, enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, bem como aquelas tidas por omissas, afasta-se a tese veiculada nos embargos declaratórios de que omisso o decisum.
    Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.
    Rejeito os embargos declaratórios (art. 1024, § 2º, do CPC de 2015).
    Publique-se.
    Brasília, 03 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora